Tribunal: TJDFT
Processo: 0709293-23.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO APÓS CARACTERIZAÇÃO DA MORA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. ART. 90, §4o, CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. O cumprimento da obrigação postulada na demanda judicial, após a configuração da mora, não é capaz de afastar o interesse de agir da parte autora, mas tão somente impor a resolução de mérito, com a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, conforme previsto no art. 487, inc. III, alínea a, do CPC.
2. A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de reconhecimento jurídico do pedido é imputada àquele que reconheceu a pretensão autoral.
3. Os honorários advocatícios de sucumbência são reduzidos à metade, ante o reconhecimento do pedido e cumprimento integral da obrigação, em observância ao disposto no §4o do art. 90 do CPC.
4. A sentença é reformada em parte para serem os honorários advocatícios de sucumbência reduzidos à metade, na forma do do §4o do art. 90 do CPC.
5. Apelo provido.